Tribunal: STF
Processo: ADI 7664
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MP Nº 1.217/2024, E, POR ARRASTAMENTO, MP Nª 1.224/2024, E PORTARIAS INTERMINISTERIAIS CORRELATAS. AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO E VENDA DE ARROZ. RITO DO ART. 10 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em face (i)  da “Medida Provisória nº 1.217, de 09 de maio de 2024, cujo texto foi publicado no Diário Oficial da União de 09.05.2024 (Edição Extra), que ‘autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a importar arroz beneficiado ou em casca para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes de eventos climáticos extremos no Estado do Rio Grande do Sul” (e-doc. 1, p.1).

    2. Pugna, ainda, pela declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, (ii) da Medida Provisória nº 1.224, de 24 de maio de 2024; (iii) das  Portarias Interministeriais MDA/MAPA/MF [a] nº 3, de 14 de maio de 2024, e [b] nº 4, de 28 de maio de 2024; bem como (iv) da Resolução GECEX nº 593, de 20 de maio de 2024.

    3. Aduz que “todos os atos normativos impugnados na presente ação direta de inconstitucionalidade formam uma unidade normativa, dentro da qual as Medidas Provisórias, as Portarias Interministeriais e a Resolução GECEX exercem relações mútuas de interdependência, subordinação e fundamento, de forma tal que a eventual declaração de inconstitucionalidade da MP nº 1.217/2024 necessariamente deverá resultar, também, na declaração de inconstitucionalidade das demais normas questionadas” (e-doc. 1, p. 8).

    4. Alega violados os arts. 5º, incisos XXXII e LIV; 170, caput e incisos IV e V; e 187, caput, e inciso II; todos da Constituição da República.

    5. A autora descreve o atual cenário da colheita de arroz no Estado do Rio Grande do Sul, destacando o alto percentual de safra já colhida, buscando refutar a compreensão de que poderia ocorrer o desabastecimento desse grão.

    6. Quanto ao ponto, pondera que “[a] iniciativa governamental, portanto, de importação de ‘um milhão de toneladas de arroz beneficiado ou em casca, por meio de leilões públicos a preço de mercado’, é desproporcional e incompatível com os dados da produção de arroz em território nacional, especialmente do Estado do Rio Grande do Sul” (e-doc. 1, p. 15).

    7. Sublinha “que a decisão de importação de arroz é medida desnecessária e injustificada e, em função dessa opção infeliz de política de enfrentamento aos riscos e prejuízos advindos da catástrofe da inundação no Estado do Rio Grande do Sul, o Governo Federal assumiu equivocadamente uma série de providências (importação de quantidade relevante do mercado consumidor de arroz, valor exorbitante na compra do arroz estrangeiro, deságio na venda do produto, equalização de preço/subsídio, tabelamento do preço do arroz, limitação de aquisição do produto pelo consumidor, dispensa de certificação na armazenagem e retirada injustificada da TEC), todas elas críticas e deletérias ao livre funcionamento do mercado, e que atingem diretamente o produtor rural gaúcho e brasileiro e o consumidor nacional” (e-doc. 1, p. 19).

    8. Salienta o malferimento ao princípio da proporcionalidade uma vez que a medida seria inadequada, desnecessária e excessiva (e-doc. 1, p. 21).

    9. Requer “como medida cautelar de urgência, a suspensão da realização do leilão público previsto para ocorrer no próximo dia 06.06.2024, nos termos do art. 10 e 11, da Lei nº 9.868, de 10.11.1999, até o posicionamento final do STF sobre as questões e alegações de inconstitucionalidade levantadas acima” (e-doc. 1, p. 27).

    10. Ao final, pugna pela “integral procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com a declaração de inconstitucionalidade integral (i) da Medida Provisória nº 1.217, de 9 de maio de 2024; (ii) da Medida Provisória nº 1.224, de 24 de maio de 2024; (iii) da Portaria Interministerial MDA/MAPA/MF nº 3, de 14.05.2024, (iv) da Portaria Interministerial MDA/MAPA/MF nº 4, de 28.05.2024; e (v) da Resolução GECEX nº 593, de 20 de maio de 2024” (e-doc. 1, p. 27/28).

    11. Assim contextualizada a demanda, em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 do referido diploma normativo.

    12. Como se sabe, a partir da adoção do iter processual ali estabelecido, se possibilitará a instrução sumária do feito antes da efetiva apreciação da medida cautelar pleiteada. Referido expediente se justifica diante da necessidade de colher a manifestação dos órgãos e autoridades envolvidas na edição dos atos impugnados, assim propiciando o estabelecimento de um contraditório mínimo em relação à questão controvertida nos autos.

    13. Entendo pertinente esclarecer que, como informado pela própria Confederação autora, em que pese tenha sido aprazada a realização do primeiro leilão público para compra de arroz para o dia 06.06.2024, fixou-se a data de entrega do produto eventualmente adquirido apenas no dia 08.09.2024, conforme disposto no item 9.1 do “Aviso de Compra Pública nº 047-2024” veiculado pela Conab. Na mesma direção, não foi identificada a realização de outros atos relevantes em horizonte imediato.

    14. Portanto, não se vislumbra, neste primeiro exame, prejuízo ou perecimento imediatos, apto a inviabilizar a colheita prévia das manifestações de praxe. Frise-se, inclusive, que a realização do leilão, por si só, não configura qualquer óbice à sua ulterior sindicabilidade judicial.

    15. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas (i) pela Presidência da República, (ii) pelos Ministros de Estado [a] do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, [b] da Agricultura e Pecuária e [c] da Fazenda; bem como (iii) pelo Comitê-executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10, caput, da Lei nº 9.868, de 1999.

    16. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para manifestação sumária, no prazo de 3 (três) dias, conforme o art. 10, § 3º, da mesma lei.

    17. Além das autoridades acima elencadas, determino a intimação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para ciência da presente demanda, considerando que a realização do ato cuja suspensão se requereu será promovido pela referida empresa pública. Da mesma forma, em respeito à boa-fé objetiva, recomenda-se que a Conab comunique a existência do presente feito aos participantes do leilão, quando da sua efetiva realização.

    18. Por fim, diante do preenchimento dos requisitos processuais necessários, admito o ingresso, na condição de amicus curiae, (i) da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul — FEDERARROZ (e-doc. 19); e (ii) da Associação Brasileira de Liberdade Econômica – ABLE (e-doc. 24).

Publique-se.

Intimem-se, com urgência.

Brasília, 5 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator